Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700471-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL À Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora